Tribunal: TJSP
Processo: 1003945-71.2015.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente. Inadmissibilidade. A inexistência de intimação da parte exequente para dar seguimento ao processo executivo obsta ao reconhecimento da prescrição intercorrente. Sentença de extinção reformada. Recurso provido.